Tribunal: TCU
Processo: 039.679/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 35/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4134/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 039.679/2023-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ada Isa Custodio de Mesquita (XXX.182.434-XX); Adalberto Atsushi Hamaguchi Porto (XXX.736.132-XX); Adenilton Nunes Miranda de Tavares (XXX.144.477-XX); Adjanio Morais de Oliveira (XXX.009.854-XX); Adria Paiva Rascon (XXX.292.002-XX); Adriana Aparecida Henrique (XXX.764.798-XX); Adriana Farias (XXX.519.724-XX); Adriana Patricio da Silva (XXX.909.819-XX); Adriana de Pinho (XXX.844.581-XX); Adriele Pinheiro Sena (XXX.976.925-XX); Agostinha Pereira Rocha Neta (XXX.272.973-XX); Agueda Maria Ferreira Miranda (XXX.829.257-XX); Alan Breno Ferreira Rebelo (XXX.257.922-XX); Alan Melo da Silva (XXX.019.007-XX); Alana da Rocha Nizolli (XXX.900.239-XX); Alcione Rocha Cunha Rodrigues (XXX.310.656-XX); Alcitonio Sodre da Costa (XXX.194.203-XX); Aleandro Palheta Vilhena (XXX.863.512-XX); Alessandra Parente Pereira Moreno (XXX.949.593-XX); Alessandro Eustaquio (XXX.715.646-XX); Alessandro Santiago de Souza (XXX.601.975-XX); Alex Ferreira Santiago (XXX.158.974-XX); Alexandra Pereira de Castro Ribeiro Machado (XXX.091.601-XX); Alexandre Ribeiro de Oliveira (XXX.548.306-XX); Alexandre de Lucena Melo (XXX.557.144-XX); Alice Cristiane Dib (XXX.608.018-XX); Alice Maria Stein Backes (XXX.804.050-XX); Alice Maria Stein Backes (XXX.804.050-XX); Alicia Rafaela Martinez Accioly (XXX.909.904-XX); Aline Batista Mauricio (XXX.882.359-XX); Aline Cristina Pavani (XXX.174.728-XX); Aline Dias Morelles (XXX.368.070-XX); Aline Estrela Meireles (XXX.490.971-XX); Aline Goncalves Ferreira (XXX.701.096-XX); Aline Kawana Gomes Nascimento (XXX.473.591-XX); Aline Machado Lourenco (XXX.623.981-XX); Aline Mirely Sousa Albuquerque (XXX.519.974-XX); Aline Moreira Dias (XXX.837.716-XX); Aline Rebolla (XXX.996.511-XX); Aline Ribeiro Targino de Melo (XXX.570.034-XX); Aliny Bezerra de Almeida (XXX.873.502-XX); Alirio Ferreira dos Reis Junior (XXX.831.713-XX); Alisson Moreira Ferreira (XXX.400.481-XX); Amanda Arruda Santos Madeiro (XXX.686.414-XX); Amanda Furtado Ramos (XXX.780.871-XX); Amanda Lopes de Castro (XXX.996.983-XX); Amanda da Costa Rocha (XXX.609.173-XX); Amanda de Almeida Sena (XXX.109.532-XX); Amanda de Almeida Sena (XXX.109.532-XX); Ana Alice Ramos da Silva (XXX.712.012-XX); Ana Angelica da Silva de Sa (XXX.215.217-XX); Ana Carla Louzada Costa Villar (XXX.951.096-XX); Ana Carolina Barcellos (XXX.369.909-XX); Ana Carolina Mundim Silva (XXX.724.736-XX); Ana Carolina Santos (XXX.522.418-XX); Ana Carolina da Silva Rabelo (XXX.896.733-XX); Ana Carolina de Campos Sousa (XXX.227.203-XX); Ana Caroline da Fonseca Soares Pereira (XXX.838.483-XX); Ana Catarina da Paz Holodniak (XXX.818.472-XX); Ana Clara Louzada Sant Anna (XXX.647.627-XX); Ana Cristina Duarte da Silva (XXX.423.254-XX); Ana Flavia Dinardi Alves Pinto (XXX.186.136-XX); Ana Jessica Cassimiro da Silva (XXX.553.094-XX); Ana Livia Miller Pereira (XXX.474.217-XX); Ana Lucia de Castro Rodrigues (XXX.335.550-XX); Ana Luiza de Souza Alexandre (XXX.987.066-XX); Ana Maria Dias da Silva (XXX.819.595-XX); Ana Patricia Ribeiro Alves (XXX.910.243-XX); Ana Patricia da Silva Masceno (XXX.106.644-XX); Ana Paula de Sousa Carvalho (XXX.883.971-XX); Ana Paula de Sousa Carvalho (XXX.927.593-XX); Ana Vitoria Goncalves de Oliveira Cruz (XXX.283.292-XX); Analu Miranda Serrao (XXX.600.972-XX); Anamarcia Lino Laterza de Araujo (XXX.667.806-XX); Ancelmo Felix da Silva Junior (XXX.165.713-XX); Anderson Oscar de Santana Siqueira (XXX.275.904-XX); Andre Gabriel Carmo Costa (XXX.518.531-XX); Andre Luiz da Silva Lira (XXX.254.215-XX); Andre Menezes Baranda (XXX.100.962-XX); Andre Oliveira Rodrigues (XXX.374.772-XX); Andrea Carla Rosa Santos (XXX.288.664-XX); Andrea Cunha dos Santos (XXX.691.726-XX); Andrea Dambroski Silva (XXX.190.099-XX); Andrea Giovani Lucioli Baptista (XXX.916.638-XX); Andrea Souza Goes (XXX.935.575-XX); Andreia Donizeti dos Santos Rosendo (XXX.128.268-XX); Andreia Donizeti dos Santos Rosendo (XXX.128.268-XX); Andreia Sopran Scopel (XXX.409.030-XX); Andreza Fernanda da Silva Costa (XXX.946.508-XX); Andreza Souza Nascimento (XXX.400.443-XX); Ane Graziela Ferreira Andrade (XXX.373.606-XX); Anita Maria Rosa Borrini de Freitas (XXX.177.083-XX); Anna Barbara Ribeiro de Lima (XXX.647.566-XX); Anna Carolina Borges Rodrigues (XXX.580.376-XX); Anne Karoline Santos Paz Lima (XXX.521.155-XX); Annie Letiscia Paniagua Manzur (XXX.431.271-XX); Antonia Roberlene Ribeiro Ferreira (XXX.356.323-XX); Antonio Fernando Batista Cunha (XXX.024.005-XX); Antonio Gilson Prates Junior (XXX.509.796-XX); Antonio Jose da Silva Almeida (XXX.555.113-XX); Aparecida Benedita Lopes da Silva Ribeiro (XXX.267.358-XX); Ari Cristian da Silva (XXX.597.166-XX); Ariadna Nunes Aguiar Batalha (XXX.651.533-XX); Ariana Juca Penalber (XXX.341.332-XX); Ariane Medeiros Macedo (XXX.570.967-XX); Arivaldo da Silva Nascimento (XXX.157.115-XX); Arli Regina Lopes Moraes (XXX.772.354-XX); Arthur Barros Servio (XXX.144.334-XX); Atiane Alves Passos (XXX.999.805-XX); Auderisa Pires da Silva (XXX.977.714-XX); Aurelio D Anunciacao Araujo Junior (XXX.185.455-XX); Aureni Domingues Conceicao Fernandes (XXX.497.845-XX); Avany Evelynn Salvador da Silva (XXX.970.314-XX); Aysa Nayara Silva de Morais (XXX.612.264-XX); Barbara Aparecida de Souza e Souza (XXX.833.182-XX); Barbara Caroline Almeida Jorge (XXX.871.513-XX); Barbara Cris Skora Antunes (XXX.811.629-XX); Barbara Petronetto Fafa Fardin (XXX.006.297-XX); Barbara da Silva Goularte (XXX.700.689-XX); Beatrice Marie Knowles Uchoa (XXX.939.012-XX); Beatriz Santana Rocha (XXX.571.484-XX); Beatriz de Almeida Wanderley Guedes Lins (XXX.225.834-XX); Bernardo Augusto Rosario (XXX.122.279-XX); Betania de Oliveira Reboucas (XXX.243.252-XX); Bianca Boff Sandi (XXX.105.730-XX); Bianca Goncalves Albuquerque (XXX.811.557-XX); Bianca Julia Pereira de Oliveira (XXX.029.657-XX); Brenda Moreira de Sa Cota (XXX.797.475-XX); Brenda Stefany Soares Barbosa (XXX.879.706-XX); Breno Gabriel Rodrigues Queiroz (XXX.607.286-XX); Bruna Cristina Mutamba Barbosa (XXX.430.995-XX); Bruna Cunha Zaidan (XXX.404.696-XX); Bruna Liliane Germino da Silva (XXX.648.244-XX); Bruna Machado Pardal Cabral (XXX.215.540-XX); Bruna Nascimento de Campos (XXX.423.156-XX); Bruna Oliveira de Medeiros (XXX.681.684-XX); Bruna de Andrade Machado (XXX.456.510-XX); Bruna de Cassia Carvalho Sant Ana (XXX.864.956-XX); Bruna de Oliveira Zoccoli (XXX.446.859-XX); Bruno Carlos da Silva Barros (XXX.245.095-XX); Bruno de Lucena Rosa (XXX.579.877-XX); Bruno dos Santos Silva (XXX.394.949-XX); Caio Henrique Quaresma Marinho Lopes (XXX.249.556-XX); Caio Rodrigo dos Santos Filgueiras (XXX.229.155-XX); Camila Aparecida da Silva (XXX.538.266-XX); Camila Martins da Silva (XXX.450.386-XX); Camila Michele Druzian Silveira (XXX.338.980-XX); Camila Pereira de Paula (XXX.464.162-XX); Camila Signor Jacques (XXX.906.200-XX); Camilla Rocha Raniero (XXX.170.881-XX); Candice Abdon Miranda (XXX.720.284-XX); Candido Ferreira Ivo Viana (XXX.514.275-XX); Caren Adachi Mascarenhas (XXX.276.915-XX); Carina dos Santos Oliveira (XXX.971.887-XX); Carla Mendes Segundo (XXX.373.873-XX); Carla Souza de Souza (XXX.132.572-XX); Carlino Auta da Silva (XXX.531.851-XX); Carlos Alberto Martins de Sousa (XXX.447.632-XX); Carlos Alberto Oliveira Ferreira (XXX.028.036-XX); Carlos Alberto da Silva Fernandes (XXX.292.357-XX); Carlos Bruno Melo de Oliveira (XXX.219.793-XX); Carlos Eduardo Finkelstein (XXX.256.080-XX); Carlos Gilberto Favero Junior (XXX.815.331-XX); Carlos Roberto Bezerra (XXX.135.044-XX); Carlos Rodrigo de Souza Torres (XXX.661.824-XX); Carmen Cristina Felix Fernandez (XXX.266.685-XX); Carolina Augusta Dorgam Maues (XXX.077.502-XX); Carolina Bosi Oliveira de Morais (XXX.124.826-XX); Carolina Capioto Seelent Paquer (XXX.110.881-XX); Carolina Talini (XXX.308.469-XX); Carolina de Almeida Luna (XXX.209.087-XX); Carolina de Souza Ferreira (XXX.233.246-XX); Caroline Dantas Ferreira (XXX.898.406-XX); Caroline Santana Silva Martins (XXX.086.995-XX); Cassia Almeida Coelho (XXX.248.842-XX); Cassia Giulliane Costa Santos (XXX.882.005-XX); Catia Lucina dos Santos (XXX.088.857-XX); Celia Santos de Sousa Macedo (XXX.989.911-XX); Chirlene Carvalho da Cunha (XXX.366.844-XX); Christiane Aparecida Goncalves Cardoso (XXX.374.537-XX); Christiane Oliveira Domingues (XXX.707.660-XX); Cibelle Camilo Barbosa Jardim (XXX.406.151-XX); Cicero Augusto dos Santos Valadao (XXX.372.570-XX); Cicero Augusto dos Santos Valadao (XXX.372.570-XX); Clariana Alemi (XXX.124.398-XX); Claudia da Silva Barreto (XXX.177.506-XX); Claudia da Silva Dias (XXX.786.270-XX); Claudiane Machado Krusche (XXX.983.220-XX); Claudinei Ferro Souza (XXX.308.071-XX); Claudineia Machado de Souza (XXX.813.901-XX); Claudio do Carmo Chaves Filho (XXX.159.192-XX); Claydiana Araujo Toscano de Brito (XXX.776.794-XX); Cleberson Morais Caetano (XXX.477.586-XX); Cledia Pereira de Souza (XXX.769.914-XX); Cleideane Alves Delmondes Rocha (XXX.247.794-XX); Cleison Alefe Alves Sales (XXX.161.002-XX); Cleiton Aparecido da Silva (XXX.158.094-XX); Clemilson Sousa Goncalves (XXX.629.613-XX); Cleonice do Carmo de Souza Pereira (XXX.062.490-XX); Cristiana Laurinda Vicente (XXX.976.041-XX); Cristiane Dias de Araujo Pissinatti (XXX.586.258-XX); Cristiane Maria Torquato Nunes (XXX.540.594-XX); Cristiane Reis Lopes (XXX.089.980-XX); Cristina Santos da Hora (XXX.051.495-XX); Cynara Rodrigues Soares de Souza (XXX.074.706-XX); Dafiny Maria Santos de Assis (XXX.405.194-XX); Daiane de Mendonca Lima (XXX.052.746-XX); Daiany de Santana Silva (XXX.048.761-XX); Damaris Kener (XXX.336.081-XX); Dandaraisis da Silva Oliveira (XXX.098.095-XX); Daniel Dutra Viana (XXX.813.732-XX); Daniela Cardoso da Silva (XXX.467.561-XX); Daniela Dutra Farias (XXX.956.970-XX); Daniela Dutra Farias (XXX.956.970-XX); Daniela Moreira Jaco (XXX.022.588-XX); Daniela Pamilla Azevedo Lima (XXX.120.375-XX); Daniela Ribeiro Valente Barros (XXX.250.337-XX); Danielle Alves (XXX.960.571-XX); Danielle Caroline da Silva Opazo (XXX.603.549-XX); Danielle Cunha Marra (XXX.666.526-XX); Danielle Dias da Silva Pinheiro (XXX.775.812-XX); Danielle Ferreira Santos Barcelos (XXX.923.487-XX); Danielle Mourao Martins (XXX.130.913-XX); Danielle de Vasconcelos Ribeiro Bastos (XXX.316.067-XX); Danilo Nunes Fernandes (XXX.209.121-XX); Danilo dos Santos Leal (XXX.372.993-XX); Darcya Criss Leite Rocha (XXX.266.665-XX); Davi Aragao Alves da Costa (XXX.759.033-XX); Davila Risocelli de Oliveira Costa Cavalcanti (XXX.459.344-XX); Dayana Izabel dos Santos (XXX.050.371-XX); Debora Alves da Cunha (XXX.148.641-XX); Debora Lara Zuza Scheucher (XXX.390.786-XX); Debora Lira Coury (XXX.730.464-XX); Debora Luana Paula Barbosa (XXX.537.616-XX); Deborah Menezes Abuchaim (XXX.155.071-XX); Delany Castro Lopes (XXX.070.323-XX); Demetrio Emidio Cardoso (XXX.874.309-XX); Denize Evanne Lima Damacena (XXX.225.353-XX); Deysianne Ferreira da Silva (XXX.976.404-XX); Diana do Nascimento Sousa Machado (XXX.695.543-XX); Diego Augusto dos Santos Silva (XXX.353.535-XX); Diego Fernandes Pereira (XXX.704.793-XX); Diogo Lemos Araujo (XXX.177.796-XX); Dorielson Correia de Castro (XXX.030.692-XX); Douglas Melquides Viana (XXX.428.368-XX); Edivaldo Pereira de Oliveira (XXX.744.303-XX); Edja Rodrigues dos Santos (XXX.401.174-XX); Edlene Nunes de Freitas Xavier (XXX.889.984-XX); Edmar da Silva Barros (XXX.148.581-XX); Edmilla Souza Eloi Soares (XXX.571.725-XX); Eduarda Lemes Miguel (XXX.880.386-XX); Eduardo Batista Silva (XXX.241.236-XX); Eduardo Henrique Herbster Gouveia (XXX.868.472-XX); Eduardo dos Santos Machado (XXX.051.040-XX); Edvania Andrade de Moura Silva (XXX.943.596-XX); Elaine Rafael Germano Pereira de Lucena (XXX.288.764-XX); Elda dos Santos Lopes (XXX.460.471-XX); Elicivaldo Lima Juvencio (XXX.527.382-XX); Elielma Soares dos Santos Leao (XXX.007.172-XX); Eliete Andrade da Silva (XXX.652.542-XX); Elinaldo Carvalho Pires (XXX.666.225-XX); Eline Cassimiro da Silva (XXX.874.581-XX); Elisangela Aparecida Fernandes Rosa (XXX.598.786-XX); Elisangela de Oliveira Neres (XXX.224.666-XX); Elise Angeline Indianne Rubi Dias (XXX.634.241-XX); Elizabete Almeida Santos Borges (XXX.297.355-XX); Elizalon Balieiro dos Santos (XXX.324.962-XX); Elizangela de Arruda Martins (XXX.751.771-XX); Elizangela de Fatima Cardoso (XXX.081.776-XX); Ellen Belmonte Barros (XXX.796.402-XX); Ellen Monique Rodrigues Guimaraes (XXX.785.385-XX); Eloise dos Passos Rodrigues (XXX.839.234-XX); Emanoel Lielio Soares de Moura (XXX.562.654-XX); Emanuel Jose Loiola Teles (XXX.821.393-XX); Emerson Ferreira de Oliveira (XXX.276.232-XX); Emirene D Arc da Cunha (XXX.723.496-XX); Erci Maria Silva Alves (XXX.175.081-XX); Erica Santos Silva (XXX.714.674-XX); Erica Trajano Xavier Miquilino (XXX.346.687-XX); Erika Kiyomi Yuyama (XXX.034.452-XX); Erika Linhares Oliveira Alvim (XXX.084.696-XX); Erika dos Santos Laurindo (XXX.904.731-XX); Esledilah Maria da Silva (XXX.170.476-XX); Euclidevania Sales Barbosa (XXX.847.244-XX); Eulalia Jose da Silva (XXX.755.486-XX); Eva Camargo (XXX.756.709-XX); Evelyn Nunes da Rocha (XXX.439.739-XX); Evelyn Souza Chagas Oliveira (XXX.224.595-XX); Everton Barbosa da Silva Vieira (XXX.223.596-XX); Fabia Fernandes Pinheiro da Costa Lima (XXX.166.364-XX); Fabiana Maria Nicolau Alves Araujo da Silveira (XXX.719.854-XX); Fabio Almeida Morais (XXX.804.590-XX); Fabio Jose dos Reis (XXX.079.127-XX); Fabio Silva Santana (XXX.453.631-XX); Fabio da Costa Silva (XXX.905.891-XX); Fabio de Lima Costa Faustino (XXX.831.958-XX); Felipe Paes Barbosa Diniz Nogueira (XXX.851.397-XX); Felipe Sad Salomao Martins (XXX.905.736-XX); Felipe Santos Monteiro Oliveira (XXX.083.121-XX); Felipe Sena Barbosa de Carvalho (XXX.804.471-XX); Fernanda Batista Matos (XXX.668.401-XX); Fernanda Jaqueline Sedres Machado (XXX.279.979-XX); Fernanda Pereira da Silva (XXX.683.273-XX); Fernanda Ribeiro Vilas Boas Leite (XXX.928.596-XX); Fernanda Teixeira Silva (XXX.300.413-XX); Fernanda Toledo de Moraes Antoniolli (XXX.168.041-XX); Fernanda da Silva Vasconcelos (XXX.908.138-XX); Fernanda de Almeida Amaral Grossl (XXX.174.554-XX); Fernanda de Carvalho e Silva Trevisan (XXX.590.649-XX); Fernando Caetano Araujo (XXX.766.936-XX); Fernando Henrique Scatena Garcia (XXX.387.478-XX); Fernando Martins Selva Chagas (XXX.107.884-XX); Flavia Brito Bessa (XXX.571.192-XX); Flavia Paduan de Lima (XXX.306.116-XX); Flavia Silva Lanes (XXX.509.177-XX); Flavia Tavares Vieira da Silva (XXX.797.594-XX); Flaviane Arantes Ribeiro Ramos (XXX.262.251-XX); Flaviane Ribeiro de Sousa (XXX.944.273-XX); Flavio Alvim Amoni (XXX.174.426-XX); Francely Bispo dos Passos (XXX.444.125-XX); Franciele Daiane Cussolim (XXX.099.138-XX); Francine Wennesheimer Bastos (XXX.346.150-XX); Francisca Bernubia Gomes Claudino (XXX.841.353-XX); Francisca Dalvaci Rodrigues da Silva (XXX.017.443-XX); Franco Andre Correa Martins (XXX.003.156-XX); Francy Laine Calisto Lima (XXX.470.624-XX); Frederico Lisboa Nogueira (XXX.749.726-XX); Frederico Resende Azevedo Parreira (XXX.209.931-XX); Gabriel Alencar Leitinho (XXX.887.013-XX); Gabriel Jose Porto de Lima (XXX.877.617-XX); Gabriela Andrade Ferreira Estevao (XXX.122.821-XX); Gabriela Ferreira (XXX.208.086-XX); Gabriela Ferreira Nunes (XXX.538.207-XX); Gabriela Scalco Munro (XXX.554.219-XX); Gabriela Siqueira Paixao (XXX.374.435-XX); Gabriella Pequeno Costa Gomes de Aguiar (XXX.278.993-XX); Gabriella da Silva Venancio (XXX.472.376-XX); Geagela Aquino de Medeiros (XXX.320.784-XX); Germano Garcia de Andrade Oliveira (XXX.334.219-XX); Germano de Freitas Dan (XXX.145.747-XX); Gesse Silva Franca (XXX.190.632-XX); Geyse Barros Garcia Nunes (XXX.375.744-XX); Gilmara Barbosa dos Santos (XXX.602.558-XX); Gilnei Dantas de Melo (XXX.832.074-XX); Giorgia Karoline Neves Gomes (XXX.848.474-XX); Giorgio Vagner Silva Nogueira (XXX.827.105-XX); Gisele Maria Oliveira Rocha (XXX.907.586-XX); Gisele Vitoriano Goncalves Vilaca (XXX.022.796-XX); Giselle Colpani (XXX.724.199-XX); Giselle Colpani (XXX.724.199-XX); Giselle Egino dos Reis (XXX.717.341-XX); Glauber da Silva de Andrade (XXX.454.743-XX); Graciela Rocha Donald (XXX.686.021-XX); Graziela Campos Vardiero (XXX.457.576-XX); Graziela Roberta dos Santos (XXX.385.692-XX); Grazielle Ferreira dos Santos (XXX.968.436-XX); Guilherme Holanda Bezerra (XXX.987.753-XX); Gustavo Moncores de Sousa Wanderley (XXX.877.567-XX); Gustavo Teixeira Germano de Aguiar (XXX.611.194-XX); Haglaia Moira Brito de Sena Oliveira (XXX.328.513-XX); Havana Rocha Melo (XXX.443.181-XX); Havana Rocha Melo (XXX.443.181-XX); Helanne Karoline Nepomuceno de Miranda (XXX.646.403-XX); Helio Costa Lins Filho (XXX.404.864-XX); Heliton Almeida Bezerra (XXX.164.502-XX); Hellem Crhistina Damazo Pereira (XXX.845.973-XX); Henrique Souza Santos (XXX.961.292-XX); Higor Ranniery Panato Passos (XXX.995.361-XX); Hugo Napoleao de Moraes Neto (XXX.151.823-XX); Hugo Yamada Pedaes (XXX.228.346-XX); Humberto Alves Schwingel (XXX.257.331-XX); Igor de Almeida Souza (XXX.817.086-XX); Ila de Martin Velludo (XXX.603.318-XX); Ilana Maria Brasil do Espirito Santo (XXX.929.303-XX); Ileana Borsato Bini (XXX.840.089-XX); Ilma Ibraima da Cunha Peter (XXX.558.920-XX); Imira Machado Magalhaes (XXX.922.614-XX); Ingryde Thays Moreira da Silva (XXX.959.194-XX); Ione dos Santos Pereira (XXX.482.687-XX); Iran Batista de Brito (XXX.994.313-XX); Isabel Rodrigues de Sousa Coelho (XXX.452.491-XX); Isabela Borges Ferreira (XXX.424.586-XX); Isabela Chaves Monteiro Soares (XXX.140.699-XX); Isabelle Yennys da Silva (XXX.475.646-XX); Isadora Soeiro Fonteles Castelo Branco (XXX.519.043-XX); Isamara da Conceicao Moraes da Rocha (XXX.279.777-XX); Islane Alves da Silva (XXX.895.434-XX); Ismael Alves Dantas (XXX.357.813-XX); Ismenia Amelia Macedo de Lima (XXX.238.184-XX); Itala Alvarenga Gomes de Oliveira (XXX.543.536-XX); Itallo Rafael Porfirio Correia (XXX.626.234-XX); Italo Ricelly Braz (XXX.001.235-XX); Itiana Perugini Espindola (XXX.935.870-XX); Ivaluana dos Santos Mendonca (XXX.441.225-XX); Ivonete Aparecida Pereira (XXX.213.346-XX); Izabela Emidio de Almeida (XXX.775.626-XX); Jackline da Veiga Leoncio (XXX.420.901-XX); Jairo Pombo do Amaral Neto (XXX.869.837-XX); Jane Gleide Rosado de Jesus (XXX.962.095-XX); Janice da Costa Andre Americo (XXX.581.138-XX); Janielly do Nascimento Silva (XXX.408.123-XX); Janusa Assuncao de Lima (XXX.558.306-XX); Jaqueline Adelaide da Silva Santos (XXX.644.724-XX); Jaqueline Pompeo (XXX.041.320-XX); Jayane Santos Lima (XXX.169.023-XX); Jayla Lopes dos Santos (XXX.895.183-XX); Jeane Soares Rodrigues (XXX.092.816-XX); Jennyfer Stephanie da Silva (XXX.689.814-XX); Jessica Adrielly da Costa Penha (XXX.795.794-XX); Jessica Lorena dos Santos Mathias (XXX.570.262-XX); Jessica Mykaella Ferreira Feitosa (XXX.398.583-XX); Jessica Raiane de Oliveira Medeiros (XXX.682.404-XX); Jessyca Aguiar Silva (XXX.212.623-XX); Jessyca Carvalho Sales (XXX.054.055-XX); Joanice Daniel Duarte Pinheiro (XXX.963.004-XX); Joao Antonio da Silva Junior (XXX.367.608-XX); Joao Eliton Bonin (XXX.514.926-XX); Joao Gabriel Nogueira de Oliveira (XXX.637.092-XX); Joao Henrique da Rocha Preto de Oliveira (XXX.078.170-XX); Joao Luis Rodrigues da Costa (XXX.891.651-XX); Joao Mardio Paixao de Franca (XXX.362.765-XX); Joao Pedro Resende Castro (XXX.928.466-XX); Joao Sergio Aschauer Cristo (XXX.540.457-XX); Joao Soares Leite Neto (XXX.649.954-XX); Joao Soares Leite Neto (XXX.649.954-XX); Joclemilda Silvestre de Carvalho Guedes (XXX.650.341-XX); Joelma da Silva Costa (XXX.356.721-XX); Jonas Soares (XXX.243.627-XX); Jonathan Suyan Sousa Andrade (XXX.465.864-XX); Jorge Eduardo Azevedo Costa (XXX.842.284-XX); Jorlandia Maria Ferreira Teles (XXX.857.753-XX); Jose Ademir Bezerra da Silva Neto (XXX.899.234-XX); Jose Amancio Aquino (XXX.927.044-XX); Jose Maria Bastos Rodrigues (XXX.524.442-XX); Jose Roberto Rodrigues de Lima (XXX.525.728-XX); Josefa Wlilian Araujo Severo (XXX.144.293-XX); Josenilda Bezerra da Silva Tavares (XXX.207.924-XX); Josiane Jose dos Santos (XXX.212.584-XX); Josiene Carvalho Pereira (XXX.324.895-XX); Josineide de Oliveira Novo Franca (XXX.334.854-XX); Jota Sousa (XXX.594.873-XX); Joyce Emanuelle Souza de Oliveira (XXX.809.226-XX); Jozileila dos Santos Sa Barreto (XXX.553.199-XX); Jucelma Maria Sales e Silva Castro (XXX.383.121-XX); Julia de Martino Cruvinel Borges (XXX.212.648-XX); Juliana Anchieta Santiago (XXX.517.336-XX); Juliana Araujo Brandao (XXX.150.833-XX); Juliana Bandeira Bastos (XXX.392.093-XX); Juliana Castilho Viana Braga (XXX.663.551-XX); Juliana Cavalheiro Pereira (XXX.163.620-XX); Juliana Ferrari Oliveira (XXX.990.445-XX); Juliana Paiva de Souza (XXX.247.127-XX); Juliana Pimenteira Rocha de Araujo (XXX.756.394-XX); Juliana Rodrigues Rosa Silva (XXX.989.256-XX); Juliana Santos Oliveira (XXX.378.255-XX); Juliane Valenca Lima Santana (XXX.480.415-XX); Juliano Silveira de Araujo (XXX.530.724-XX); Julio Cesar Ferreira Pontes (XXX.435.143-XX); Julio Maksoud Brazuna (XXX.080.131-XX); Jullyne Carvalho Ferreira (XXX.344.826-XX); Junior Cesar Figueiredo Assuncao (XXX.496.891-XX); Kamila Ewelin de Freitas Resende Presoti (XXX.938.836-XX); Kamila Raquel Jesus (XXX.748.031-XX); Karen Fernanda Andrade Avelino (XXX.519.002-XX); Karen Thaise Pereira Lafayette (XXX.324.844-XX); Karina Furtado Oliveira (XXX.271.060-XX); Karina Kimberlly dos Santos (XXX.311.102-XX); Karina Silva Maluf (XXX.770.926-XX); Karina Zimiani Donalonso (XXX.841.608-XX); Karine Barbosa de Menezes (XXX.930.764-XX); Karise Andrade Lima Sales (XXX.336.785-XX); Kassia Gomes de Jesus (XXX.247.837-XX); Katia Batista de Oliveira (XXX.475.802-XX); Katia Martins Pinheiro (XXX.618.316-XX); Katia Regina dos Passos Santos (XXX.533.475-XX); Keila Moreira Ribeiro (XXX.987.616-XX); Kessia Maria da Silva Lopes (XXX.509.163-XX); Kleber Ramos Marques (XXX.889.189-XX); Krisna Karyne Sobreira Barbosa (XXX.615.401-XX); Laerte dos Anjos Reis (XXX.008.005-XX); Laisa Darlem da Silva Nascimento (XXX.422.854-XX); Laise Nascimento Nunes (XXX.975.332-XX); Lana Jaya Silveira Cerqueira (XXX.084.585-XX); Lana Ramos e Ramos (XXX.872.425-XX); Larissa Amorim Miranda (XXX.764.714-XX); Larissa Barros da Silva (XXX.158.803-XX); Larissa Caldeira Penteado (XXX.539.227-XX); Larissa Carrijo Abreu Caldas (XXX.479.336-XX); Larissa Vitoria de Melo Dantas (XXX.657.014-XX); Laura Maschke (XXX.001.199-XX); Laysa de Sousa Vasconcelos Soares (XXX.396.614-XX); Leandra da Silva Mendes (XXX.435.307-XX); Leandro Batisti de Faria (XXX.839.647-XX); Leandro Mendonca Costa (XXX.304.816-XX); Leide Laura Quintela Vilhena (XXX.101.362-XX); Leonardo Fernandes e Santana (XXX.048.394-XX); Leticia Brito Cavalcante da Silva (XXX.184.655-XX); Leticia Scott Santos Napoleao (XXX.855.363-XX); Leticia de Oliveira Calasans Cardoso (XXX.676.491-XX); Leticia de Paula Silveira (XXX.458.626-XX); Leticia de Santana Silva (XXX.896.554-XX); Leticia dos Santos Silva (XXX.936.691-XX); Lia Raquel da Costa Moura (XXX.928.363-XX); Lidiane Peixoto de Almeida (XXX.630.167-XX); Lidiane Silva Xavier (XXX.563.221-XX); Ligia Regia Leite de Andrade Queiroz (XXX.051.864-XX); Lilian Yuri Tsuge (XXX.825.601-XX); Lilian da Silva Cardoso (XXX.427.244-XX); Liliane Mendonca Bezerra Jales (XXX.091.694-XX); Lindinalva Martins dos Santos (XXX.761.039-XX); Livia Amorim Porto (XXX.256.835-XX); Livia Guidoni (XXX.682.657-XX); Livia Maria Borges Amaral Tenorio (XXX.367.824-XX); Loany Prado Tenorio Castro (XXX.572.779-XX); Lorena Carvalho Braga (XXX.105.683-XX); Lorena Santa Rosa Costa Lopes (XXX.899.844-XX); Luana Carolina Santos Silva Trassi (XXX.529.067-XX); Luana Porto Mencato (XXX.308.515-XX); Luana Renata Viegas Jorge (XXX.382.356-XX); Luana Souza Freitas (XXX.029.694-XX); Luane Hotz de Vasconcellos (XXX.785.327-XX); Lucas Dorneles Jacinto (XXX.788.696-XX); Lucas Fernando Uratani (XXX.788.629-XX); Lucas Leonardo de Lima Silva (XXX.575.074-XX); Lucas Leonardo de Lima Silva (XXX.575.074-XX); Lucelia Cristina da Silva Guimaraes (XXX.458.394-XX); Luciana Ferreira de Souza Matias (XXX.293.184-XX); Luciana Medianeira Paust Orlandi (XXX.861.640-XX); Luciana Reberte Carrari (XXX.528.151-XX); Lucianna Mirelle de Sa Trabulsi (XXX.365.103-XX); Luciano Augusto Feliciano de Oliveira Filho (XXX.790.501-XX); Luciene Silva Sousa (XXX.081.413-XX); Lucimar da Silva Ferreira (XXX.917.241-XX); Luiz Antonio Bergamim Hespanhol (XXX.927.342-XX); Luiz Antonio Valente Filho (XXX.747.977-XX); Luiz Felipe Facanha Ramos (XXX.167.712-XX); Luiza Borges Pinheiro (XXX.929.121-XX); Luiza Geaquinto Machado (XXX.327.547-XX); Luiza Helena de Souza Baia da Trindade (XXX.591.022-XX); Luzimar Leite Pinheiro (XXX.426.615-XX); Lyncoln de Oliveira Paulino Lima (XXX.884.034-XX); Mailse Gleiser Sousa de Azevedo (XXX.825.293-XX); Mailson Antonio da Silva Sousa (XXX.572.273-XX); Maiquelen Pieper Albrecht (XXX.711.620-XX); Maira Ferreira Barbosa (XXX.731.102-XX); Maisie Mitchele Barbosa Oliveira (XXX.795.384-XX); Malena de Carvalho Correia Nascimento (XXX.424.205-XX); Manoel Jose Mascarenhas Fontes Neto (XXX.138.045-XX); Marcela Hercos Fatureto (XXX.209.126-XX); Marcelle Camila Gomes (XXX.260.406-XX); Marcelo Santos Conceicao (XXX.775.845-XX); Marcia Maria Borges de Sousa (XXX.536.481-XX); Marcio Freire Valeriano (XXX.181.511-XX); Marcio Luiz Roldi (XXX.582.477-XX); Marcio Moreira Leal (XXX.943.873-XX); Marcos Alecio Bispo de Andrade (XXX.379.202-XX); Marcos Andre Pereira da Costa (XXX.028.343-XX); Marcos Paulo Fernandes Patricio (XXX.373.643-XX); Marcos de Toledo (XXX.658.446-XX); Marcus Divino Pantoja de Oliveira (XXX.202.242-XX); Marden Henrique de Lima (XXX.544.826-XX); Maria Aline Lopes de Oliveira Braga (XXX.276.274-XX); Maria Aparecida Pires da Silva (XXX.261.864-XX); Maria Aparecida Silva (XXX.976.464-XX); Maria Carvalho Costa Meneses Castro (XXX.898.063-XX); Maria Claudia da Silva (XXX.855.286-XX); Maria Eduarda Torres de Carvalho (XXX.611.654-XX); Maria Emilia Prata de Sene Oliveira (XXX.246.466-XX); Maria Jose da Silva Lima (XXX.648.985-XX); Maria Karolina Guedes dos Santos Galdino (XXX.055.144-XX); Maria Lua Lomba Aguiar Costa Renhe (XXX.423.176-XX); Maria Luiza Almeida de Paula (XXX.234.067-XX); Maria Manuela Martins Rolim Almeida (XXX.673.653-XX); Maria Micheline Barreto Gomes (XXX.947.803-XX); Maria Milena Sousa Rodrigues (XXX.064.283-XX); Maria Raimunda dos Santos Reis (XXX.252.011-XX); Maria Selma Cabral de Carvalho Madruga (XXX.311.404-XX); Maria Teresa Soares Leal Orsano (XXX.511.353-XX); Maria Vanessa Lopes de Carvalho (XXX.244.011-XX); Maria Yasmin Paz Teixeira Martins (XXX.508.313-XX); Maria da Conceicao Alves Sampaio (XXX.943.543-XX); Maria de Fatima da Silva (XXX.390.194-XX); Maria de Lourdes Melo Nunes (XXX.636.322-XX); Mariah Malheiros Costa Martins (XXX.725.464-XX); Mariana Braz Silva Rossi (XXX.039.766-XX); Mariana Goncalves Pastega Fogar (XXX.166.768-XX); Mariana Morais Carvalho Nascimento (XXX.040.296-XX); Mariana Raad Gervasio (XXX.351.146-XX); Mariana Rodrigues da Rocha (XXX.956.303-XX); Mariana Zaiden e Ferreira Pinto (XXX.593.526-XX); Mariane Cristina de Oliveira Martins (XXX.720.696-XX); Marilia Costa da Silva Melo (XXX.191.114-XX); Marilia Lins Nunes (XXX.530.064-XX); Marilice de Guadalupe Silva (XXX.455.572-XX); Marina Alvarenga Rezende Bustamante (XXX.206.536-XX); Marina Gusmao dos Santos (XXX.650.170-XX); Marina Melo Coelho (XXX.458.976-XX); Marina Silva Salomao (XXX.660.186-XX); Marina Tarbes de Araujo (XXX.447.926-XX); Mario Filipe Vieira do Nascimento (XXX.227.015-XX); Marisa Catarina Pereira Simonetti (XXX.846.268-XX); Maristela Borba Poleto Ermenegildo (XXX.160.021-XX); Marrisson Jonatas Pozzatti Pinheiro (XXX.546.600-XX); Martiniano da Silva Lima (XXX.516.014-XX); Maryanne Maia de Lucena (XXX.145.024-XX); Matheus Henrique Dias Rolim (XXX.388.631-XX); Maura Adriana Guidao de Oliveira Ascui (XXX.245.853-XX); Mauricelia da Silva Barroso (XXX.826.103-XX); Maury Lucio de Rezende Junior (XXX.121.651-XX); Mayara Alves Menezes (XXX.770.065-XX); Mayara Cardoso Souza Vieira (XXX.526.943-XX); Mayara Caroline Soares (XXX.793.318-XX); Mayara de Caldas Costa (XXX.622.286-XX); Maycon Guerra de Oliveira (XXX.806.586-XX); Maycon de Santana Barbosa (XXX.199.243-XX); Maylla Rosa da Silva (XXX.385.706-XX); Meirele Taciana de Lima (XXX.263.614-XX); Mellanie Starck Possa (XXX.156.381-XX); Mercia de Souza Gomes (XXX.752.002-XX); Meyllanne Mikaelle Reis da Silva (XXX.680.894-XX); Michele Lopes da Silva (XXX.277.081-XX); Michelle Beike Magalhaes Brito (XXX.158.003-XX); Michelle da Silva Pereira (XXX.744.836-XX); Milena Costa Varela (XXX.984.964-XX); Milena Souza da Cruz (XXX.310.969-XX); Milene dos Santos Nascimento de Souza (XXX.592.225-XX); Millene Maria Barros Girao (XXX.396.933-XX); Mirandagda Miranda de Souza Gomes (XXX.323.134-XX); Mirelly do Amaral (XXX.795.069-XX); Miriam Amaral Ferreira (XXX.858.295-XX); Mirian Gimenes da Silva (XXX.795.901-XX); Mirian Lima dos Santos (XXX.942.993-XX); Monica Aparecida Rodrigues (XXX.073.996-XX); Monica Falcao de Oliveira Aranha (XXX.560.455-XX); Monica Fernanda de Amorim (XXX.240.251-XX); Monica Mendes da Silva Soares (XXX.094.764-XX); Monica Schiavon da Costa (XXX.217.280-XX); Monica Sousa Lima (XXX.437.564-XX); Nabel Chivittz Cardoso (XXX.511.520-XX); Naiane Cristina Santos de Jesus (XXX.436.955-XX); Naiara Souza Caetano (XXX.210.666-XX); Naida Angelica Rodrigues Cavalcante (XXX.802.403-XX); Naida Angelica Rodrigues Cavalcante (XXX.802.403-XX); Nair Patricia de Lima (XXX.476.636-XX); Natali Mariana Cremonese (XXX.594.272-XX); Natalia Sales Sampaio (XXX.863.603-XX); Natalia de Lima Gomes (XXX.795.103-XX); Nathalia Dobal Salgado (XXX.084.565-XX); Nathalia de Paula Sant Ana (XXX.071.429-XX); Nayara Ferreira Cunha (XXX.575.836-XX); Nayara Jessica da Silva Ramos (XXX.072.494-XX); Nayara Saty Murakami (XXX.281.549-XX); Nayra dos Santos Barbosa (XXX.514.982-XX); Nazare Lopes de Sousa (XXX.260.516-XX); Nelio da Trindade Damasceno (XXX.840.412-XX); Nicole Evelyn Kleindinst Schramm da Silva (XXX.589.158-XX); Nicole Viana Leal (XXX.562.113-XX); Nilo Sabino Silva (XXX.048.156-XX); Nilva Ferraz (XXX.915.559-XX); Nilza Maria da Silva Maia (XXX.134.274-XX); Nubia Fernandes Teixeira (XXX.500.111-XX); Odailma dos Santos Aragao (XXX.287.943-XX); Odilson Barbosa e Silva (XXX.589.074-XX); Olga Ten Caten Pies Lameira (XXX.346.302-XX); Pabliane Ramos Lawinscky (XXX.328.615-XX); Paloma Cristina Silva (XXX.383.366-XX); Paloma Eduarda de Souza de Moura (XXX.925.178-XX); Pamela Risardi Francelin (XXX.518.338-XX); Patricia Caldeira Ebling (XXX.371.450-XX); Patricia Candido Buchelt (XXX.022.429-XX); Patricia Dias Goncalves Lemos (XXX.656.646-XX); Patricia Dias da Costa (XXX.866.852-XX); Patricia Lima dos Santos (XXX.725.813-XX); Patricia Rodrigues dos Santos (XXX.491.041-XX); Patricia Sena Machado Oliveira Silva (XXX.979.755-XX); Patricio Victor Marinho Dias (XXX.676.772-XX); Patrick Amaral Rodrigues (XXX.560.080-XX); Patrick Rademaker Burke (XXX.636.927-XX); Paula Cristina Aroucha Andrade (XXX.504.003-XX); Paula Cristina da Silva Nespoli (XXX.029.121-XX); Paula Francinette Fernandes Aguiar (XXX.399.983-XX); Paula Renata Miranda dos Santos (XXX.587.001-XX); Paula Sachetim Marcal Rigo (XXX.539.469-XX); Paula Vieira de Mello (XXX.212.499-XX); Pauline de Melo de Lira (XXX.530.127-XX); Paulo Ayslen Nascimento de Macedo (XXX.770.713-XX); Paulo da Silva Santos (XXX.574.904-XX); Pedro Amoedo Fernandes (XXX.491.735-XX); Pedro Guido Sartori (XXX.922.830-XX); Pedro Thiago de Oliveira Ribeiro (XXX.205.291-XX); Poliana Ferreira de Franca (XXX.673.062-XX); Polyana Moreira Facure (XXX.922.096-XX); Priscila Borges Longo Franco (XXX.381.187-XX); Priscila Cristina dos Santos (XXX.749.674-XX); Priscila Nascimento de Barros (XXX.232.193-XX); Priscila Santa de Souza (XXX.249.811-XX); Priscila Tavares Pereira de Castro Paula (XXX.415.657-XX); Priscila de Souza Silva (XXX.178.025-XX); Quenia Raquel dos Reis (XXX.613.276-XX); Radeliny Farias Freire (XXX.987.922-XX); Rafael Maia Ribeiro (XXX.449.341-XX); Rafael Pinto da Silva (XXX.401.212-XX); Rafael Veloso Meotte (XXX.563.506-XX); Rafael Veloso Meotte (XXX.563.506-XX); Rafael de Albuquerque Braga (XXX.075.682-XX); Rafael de Mendonca Silva (XXX.858.586-XX); Rafaela Buchalla Bosco (XXX.534.291-XX); Rafaela Julinda Ribeiro Coutinho Guedes Belmont (XXX.947.714-XX); Rafaela Rocha Silva (XXX.440.005-XX); Rafaela da Silva Argolo Abreu (XXX.778.905-XX); Rafaella Luiza Peralta e Silva (XXX.778.586-XX); Raiane Nunes Carvalho (XXX.425.691-XX); Raimundo Rodrigues da Silva Neto (XXX.311.883-XX); Raisa Barbosa de Andrade (XXX.342.114-XX); Raniely Passos dos Santos (XXX.795.345-XX); Raphael Xisto Santos (XXX.565.335-XX); Raphaela Nascimento Silva (XXX.059.095-XX); Raquel Normando Cunha (XXX.998.132-XX); Raquel Sales Cruz Bastos (XXX.627.526-XX); Raquel de Araujo Baldaia (XXX.693.376-XX); Rayane Valeria Correia Lino (XXX.394.591-XX); Rayssa Silva Barros (XXX.577.131-XX); Rebeca Soares Martins Oliveira (XXX.149.902-XX); Rebeca Soares Martins Oliveira (XXX.149.902-XX); Rebecca Medeiros Rafael (XXX.888.634-XX); Rebecca Saray Marchesini Stival (XXX.614.569-XX); Regina Celia Braga de Souza (XXX.585.524-XX); Reginaldo Santana de Oliveira (XXX.609.811-XX); Regisvania Maria Cardoso de Souza (XXX.408.213-XX); Renan Martinez Trivelato (XXX.750.721-XX); Renan Teixeira Campelo (XXX.280.263-XX); Renata Barreto da Silva (XXX.248.463-XX); Renata Kellen Felicio (XXX.088.828-XX); Renata Kellen Felicio (XXX.088.828-XX); Renatha Mayanne Oliveira Barboza (XXX.828.411-XX); Renato Madureira Braga (XXX.018.282-XX); Renato Marques do Amaral (XXX.363.501-XX); Renato Sicinato Oliveira e Silva (XXX.137.606-XX); Renato de Oliveira Noleto Junior (XXX.879.802-XX); Rennan Almir Bertoldi (XXX.622.469-XX); Ricardo Cartaxo Filho (XXX.008.684-XX); Ricardo Nascimento Brito (XXX.890.359-XX); Ricardo Restivo de Castro Teixeira (XXX.524.881-XX); Rita de Cassia Fontes de Oliveira (XXX.762.475-XX); Rivaldo Gomes da Silva Junior (XXX.345.111-XX); Rivia Regina Lopes da Silva (XXX.789.901-XX); Roberli Fernando Mariano das Neves (XXX.582.318-XX); Roberta Cristina Nunes Machado (XXX.494.516-XX); Roberta Lia Santos de Oliveira (XXX.713.812-XX); Roberta Pasinato (XXX.243.360-XX); Roberta Priscilla Fonseca Rodrigues da Silva (XXX.754.327-XX); Roberta Santos Pereira (XXX.499.385-XX); Roberto Carlos de Andrade Felipe (XXX.694.606-XX); Robertta Steffanya Fernandes Queiroz (XXX.422.317-XX); Rochelli Neves de Lucena (XXX.739.764-XX); Rodrigo Conti Ramos (XXX.754.727-XX); Roger da Silva Fontoura (XXX.637.490-XX); Ronielle da Silva Barbosa (XXX.743.564-XX); Roniere Paz da Silva (XXX.844.104-XX); Roselaine dos Santos Borges (XXX.097.100-XX); Rosenato Barreto de Lima (XXX.649.684-XX); Rosimelry Silva Santos Pereira (XXX.633.345-XX); Rosimeri Peres Muller Goncalves (XXX.945.940-XX); Rosineia de Araujo Martos Duarte (XXX.553.761-XX); Rossione Costa da Silva (XXX.461.192-XX); Rubia de Andrade Bento (XXX.867.305-XX); Sabrina Moreira de Paula (XXX.077.667-XX); Sabrina Santana Farias (XXX.838.082-XX); Sabrina Stephanie Lana Diniz (XXX.388.956-XX); Sabrina do Nascimento Pereira Soares (XXX.715.707-XX); Saeine Jure da Cunha (XXX.137.840-XX); Samantha Rangel Peixoto dos Santos (XXX.056.624-XX); Samantha Saba Bercot Rodrigues Santiago (XXX.218.317-XX); Samara Faustino Sarmento (XXX.342.554-XX); Samara Menezes Cavalcante Pedra Branca (XXX.133.553-XX); Samara Silva Gomes (XXX.973.584-XX); Samia Duarte Jorge Bezerra Simao (XXX.254.994-XX); Samuel Alves Valim de Souza (XXX.643.996-XX); Samuel Costa Vidal (XXX.075.343-XX); Sandala Cristina Fernandes Silveira (XXX.063.616-XX); Sandra Kurtz Posser Bitencourt (XXX.815.630-XX); Sandra Morales de Souza (XXX.259.751-XX); Sandro Crouce (XXX.849.368-XX); Sandro da Cunha (XXX.278.266-XX); Sara Beatriz Macedo da Silva (XXX.151.113-XX); Sara Santos Ferreira (XXX.181.784-XX); Savas Sobral Silveira (XXX.851.449-XX); Savio Henrique Evangelista Torres (XXX.201.463-XX); Sayonara Ferreira Quintino (XXX.246.164-XX); Seica Kikuti Nakao (XXX.677.579-XX); Sheila Alves Pereira (XXX.438.191-XX); Sheila Montenegro Pereira (XXX.165.973-XX); Sheila de Lima Alexandre (XXX.327.751-XX); Shellton Dantas Gama (XXX.406.702-XX); Silmara de Oliveira Silva (XXX.243.654-XX); Silvana Ferreira Braga (XXX.900.702-XX); Silvia Leticia de Sena Costa (XXX.450.641-XX); Silvia Sales Souza (XXX.299.836-XX); Silvio Douglas Medeiros Costa (XXX.496.242-XX); Simone Valeria Carvalho dos Santos (XXX.905.502-XX); Sinara Silva Marques (XXX.020.476-XX); Sofia Nobre Novais (XXX.006.236-XX); Soraya Helena Penha do Nascimento (XXX.046.474-XX); Stefane Maria Dantas Azevedo (XXX.678.186-XX); Stefany Jordana Soares de Brito Martins (XXX.162.061-XX); Stephany Ivanisete Miranda da Silva (XXX.725.904-XX); Ster de Jesus Rodrigues (XXX.854.926-XX); Sthephane Gabriela Larcher Filgueiras (XXX.557.276-XX); Suelen Rocha Oliveira (XXX.613.141-XX); Suely dos Santos Mendes (XXX.798.325-XX); Sulla Habib Pina (XXX.653.727-XX); Suzana Tiemi Fukushima Issy (XXX.575.781-XX); Suzane Cristina Santos (XXX.636.629-XX); Suzi Shirly Oliveira Barbosa (XXX.660.385-XX); Taiana Araujo Santos Ribeiro (XXX.164.025-XX); Taiane de Macedo Gondim (XXX.274.405-XX); Tais Olivia Benincasa Zambrano (XXX.568.508-XX); Taise dos Santos Costa de Almeida (XXX.729.115-XX); Talita Rechetelo Strano (XXX.129.079-XX); Talita Veras Gomes (XXX.968.654-XX); Tamara Moraes Rosa (XXX.219.412-XX); Tamara Souza de Alencar (XXX.532.944-XX); Tamires Gomes de Aguiar (XXX.407.665-XX); Tassio Agra Franco de Godoy (XXX.503.402-XX); Tathyana Silva Andrade (XXX.573.862-XX); Tatiana Augusta Roberto Costa (XXX.519.287-XX); Tatiana Fiche Salles Teixeira (XXX.790.366-XX); Tatiana Lucas da Silva (XXX.535.867-XX); Tatiana Vieira da Silva (XXX.890.892-XX); Tatiane Aparecida Rosa dos Santos (XXX.312.447-XX); Tatiany Soares Torres (XXX.995.004-XX); Teo Murta Tedesco (XXX.859.737-XX); Teorgenes Clinton de Lima Silva (XXX.437.335-XX); Teresa Zavaris Nobre Gaujac (XXX.896.075-XX); Thais David das Neves Alves Fonseca (XXX.431.501-XX); Thais Garcia Rosa Carneiro (XXX.782.647-XX); Thais Melo de Paula (XXX.094.866-XX); Thais Regina Vilela (XXX.273.374-XX); Thales Daniel Alves Barbosa (XXX.324.584-XX); Thales Rodrigues Vasques (XXX.149.588-XX); Thamara Lobato da Cunha (XXX.032.003-XX); Thamiris Alves de Barros (XXX.953.724-XX); Thatiana Ferreira Maia (XXX.888.671-XX); Thayna Rocha Fernandes (XXX.877.379-XX); Thayrine Silva Marcelo (XXX.274.426-XX); Thiago Batista Pires (XXX.721.896-XX); Thiago Felix de Miranda Pedroso (XXX.076.801-XX); Thiago Nunes de Azevedo Ferraz de Carvalho (XXX.557.244-XX); Thiago Ribeiro da Silva Monteiro (XXX.181.093-XX); Thiago Vieira Brito (XXX.671.771-XX); Tiago Dutra Goncalves (XXX.493.861-XX); Tiago Henrique Guimaraes Pereira (XXX.002.746-XX); Tiago Kojun Tibana (XXX.459.121-XX); Tiago da Silva Adams (XXX.850.720-XX); Tiego Rodrigues de Oliveira Pires (XXX.698.013-XX); Tulio Melo do Nascimento (XXX.553.784-XX); Tzarina Oliveira Borges de Moraes Castilho (XXX.670.206-XX); Vagner Evencio Rodrigues (XXX.894.576-XX); Valeria Raiane Nunes da Silva (XXX.225.914-XX); Valeria Samilla Silva de Araujo (XXX.971.631-XX); Valquiria Medina Barbosa (XXX.984.661-XX); Vanderlina Alves (XXX.378.953-XX); Vanessa Cristina Pinto Goncalves (XXX.147.997-XX); Vanessa Flavia Lopes Junqueira (XXX.862.881-XX); Vanessa Martins Rosa (XXX.924.209-XX); Vanessa de Brito Freitas (XXX.187.474-XX); Vanessa de Souza Gavina Oliveira (XXX.759.867-XX); Vanete Aparecida de Sousa Vieira (XXX.645.216-XX); Vanusa de Oliveira Pinheiro (XXX.438.357-XX); Vera Regina Paula da Silva (XXX.488.282-XX); Victor Hugo Lourenco Acioly Furtado (XXX.720.824-XX); Victor Hugo Souza Alves Vieira (XXX.811.177-XX); Victor Jose Abreu Maciel (XXX.178.682-XX); Victor Luiz Mendes Ribeiro (XXX.010.136-XX); Victor Paes da Silva (XXX.961.625-XX); Vinicius Aragao Rocha (XXX.433.766-XX); Vinicius Pereira Santos (XXX.441.275-XX); Vitor Felix de Souza (XXX.791.631-XX); Vitor Guerra Pereira Xavier (XXX.317.854-XX); Vitor Jacob Braga Zogbi Filho (XXX.390.750-XX); Vittor dos Santos Rodrigues (XXX.791.741-XX); Viviane Chagas Echeverria (XXX.417.290-XX); Viviane Maria da Silva (XXX.502.524-XX); Viviane Nunes Ribeiro (XXX.450.174-XX); Vivianne Barbosa Nogueira (XXX.926.254-XX); Vlademir Gaban (XXX.217.298-XX); Wanderson Pereira de Andrade (XXX.912.476-XX); Washington Soares Burlamaqui Junior (XXX.563.903-XX); Wellington Sabino de Souza (XXX.887.644-XX); Welves Bernardo da Silva (XXX.937.054-XX); Wendell Arley Guedes Vieira (XXX.638.884-XX); Wendy Julia Mariano Viante (XXX.510.089-XX); Werlley Meira de Oliveira (XXX.868.826-XX); Weslene Lima Figueira da Silva (XXX.925.691-XX); Wilco Antonio Junior (XXX.838.321-XX); William Lins Silva (XXX.728.172-XX); Willian Tadeu Ishii de Souza (XXX.455.581-XX); Wliane dos Santos (XXX.226.325-XX); Yanna Celidonio Daflon de Melo (XXX.050.037-XX); Zarqueu Manoel da Silva (XXX.288.134-XX); Zeneide da Silva Braga (XXX.006.822-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.